Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701526-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO RIBEIRO RIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, que, no Cumprimento de Sentença n° 0705914-85.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio dos sistemas Sniper e Infojud, nos seguintes termos: “Ante a ausência de impugnação, defiro o levantamento da quantia penhorada em ID 166673499. Transfira-se a quantia de R$ 210,37 em favor do exequente. Indefiro o pedido de nova diligência no INFOJUD uma vez que a parte credora não juntou documento que comprove a mudança na situação econômica da parte devedora a justificar nova utilização do sistema. A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida, No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 27/11/2030, eis que o título executivo é uma sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, que gerou título executivo em favor do ora credor, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca. Alega que ante a dificuldade em localizar bens do devedor e o exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, são necessárias as providências requeridas para satisfazer o crédito exequendo, dado o insucesso das pesquisas realizadas. Entende que é direito do credor requerer medidas que respeitem o Princípio da Cooperação, conforme o art. 6o do Código de Processo Civil, obrigando o Judiciário a auxiliar as partes a superar dificuldades que possam impedir o exercício de seus direitos. Aduz que a r. decisão carece de embasamento legal e impede a satisfação do seu crédito. Requer a concessão de tutela de urgência para que sejam realizadas novas pesquisas pelos sistemas já mencionados. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa nos referidos sistemas eletrônicos. Preparo recolhido – Id. 67951205. É o relatório. Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, em análise dos autos, verifico que após a r. decisão agravada, as diligências do Juízo a quo em busca de bens prosseguiram, sem o êxito esperado. Registro, ainda, que consta nos autos de origem o resultado infrutífero das pesquisas determinadas pelo juízo a quo. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução, deve razoabilidade no tempo entre elas. Ademais, em que pese a última pesquisa por meio dos referidos sistemas terem sido realizadas há tempo considerável o Juízo a quo tem sido diligente, pois determina frequentes pesquisas de buscas de bens, o que não configura afronta ou omissão ao propósito de alcançar a satisfação do crédito da parte exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar a parte agravada para contrarrazões, pois não tem advogado constituído nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora